Tribunal: TJDFT
Processo: 0720088-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0720088-46.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: L. F. S. R. REPRESENTANTE LEGAL: KELLEN ROMANA SILVA AGRAVADO: CRISTINA DA SILVA ARAUJO, I. A. R., M. A. R., ESPÓLIO DE ZUCA JUNIOR RIBEIRO DOS SANTOS REPRESENTANTE LEGAL: CRISTINA DA SILVA ARAUJO DECISÃO 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por L. F. S. R., representada por Kellen Romana Silva, contra a decisão proferida pela Juíza de Direito Titular da 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, que, nos autos de inventário dos bens deixados por Zuca Junior Ribeiro dos Santos, deferiu parcialmente os pedidos apresentados pela ora agravante, com os seguintes termos (ID 156552486 do processo n. 0731327-54.2017.8.07.0001): Não compete a este juízo determinar registro de instrumentos particulares na matrícula de imóvel. Caso não seja possível regularizá-lo, deverá ser objeto de sobrepartilha. É possível a este juízo, no entanto, a expedição de alvará judicial para autorizar a inventariante, em representação ao espólio, promover as medidas necessárias para a regularização da propriedade do imóvel. Em havendo concordância, expeça-se o alvará. Esclareça-se, no prazo de 10 (dez) dias. No mais, ressalto que serão analisados nestes autos apenas os fatos que ocorrerem após a data do óbito. Quaisquer questões que envolvam fatos anteriores à data do óbito deverão ser levadas às vias ordinárias. Desta feita, indefiro o pedido de pesquisa de bens em nome das outras filhas do falecido. Lado outro, determino que se proceda à consulta aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e ERIDF a fim de verificar a existência de bens em nome da inventariante, tendo em vista a reconhecida união estável existente entre o de cujus e a Inventariante. Ademais, deverá a inventariante, no prazo de 10 (dez) dias, prestar esclarecimentos sobre a venda do Veículo Ford F-350, placa GWK 6592, ano: 2000/2000, juntando-se os documentos pertinentes. Por fim, determino a expedição de ofício às instituições financeiras indicadas na petição inicial para que informem o saldo existente em eventuais contas e/ou aplicações financeiras vinculadas ao de cujus, na data de 16 de setembro de 2016. Realizadas as consultas e vindo a documentação requerida, dê-se vista ao Ministério Público. Nas razões recursais (ID 47012809), a recorrente afirma ser filha biológica e herdeira de Zuca Junior Ribeiro dos Santos, falecido em 16/9/2016. Aponta que, nos autos do inventário em referência neste recurso, apresentou os seguintes pedidos: i) expedição da matrícula do imóvel localizado no Núcleo Rural Ponte Alta Sul, Chácara Samambaia, gleba 2, Gama, Brasília/DF; ii) consulta de bens em nome do de cujus e de Cristina da Silva Araújo; iii) pesquisa de bens em nome de Isabella e Manuella, filhas do falecido; iv) intimação de Cristina para apresentar o Certificado de Registro do Caminhão Ford F-350; v) pesquisa de saldos existentes nas contas bancárias e aplicações financeiras do inventariado na data do óbito. Explica que seus pedidos foram parcialmente deferidos na decisão agravada. Alega que o de cujus era titular dos direitos aquisitivos referentes ao imóvel localizado no Núcleo Rural Ponte Alta Sul, Chácara Samambaia, gleba 2, Gama, Brasília/DF, em decorrência de contrato de promessa de compra e venda firmado com os proprietários. Destaca que a ausência do registro de contratos que versam sobre bens imóveis impossibilita a pesquisa de bens em nome dos compromissários. Assinala a possibilidade de que apenas o de cujus ou até mesmo a agravada Cristina, companheira supérstite, tenha firmado o contrato de promessa de compra e venda, “já que a aquisição de bens imóveis, seja por contrato de compra e venda, seja por escritura pública, independe da assinatura do companheiro ou cônjuge”. Aduz que Cristina omitiu o referido imóvel da partilha e se recusa a apresentar o respectivo contrato de promessa de compra e venda. Pretende que as pessoas constam como proprietárias na matrícula do imóvel sejam intimadas para apresentar o contrato. Afirma que Cristina celebrou contrato de compra e venda dos direitos aquisitivos do imóvel e recebeu como sinal e princípio de pagamento a quantia de R$50.000,00 (cinquenta mil reais). Sustenta que Cristina, na condição de inventariante, tem obrigação de administrar os bens que compõem o espólio com diligência e boa-fé e somente pode aliená-los com autorização judicial, conforme os artigos 618 e 619 do Código de Processo Civil. Entende que a decisão agravada, ao indeferir as provas requeridas, violou os artigos 369 e 370 do Código de Processo Civil. Assinala que “a expedição da matrícula do imóvel se faz necessária para obter informações acerca do contrato de promessa de venda e compra firmado entre o de cujus ou Cristina e os proprietários do imóvel”. Ressalta que a agravada pugnou pela declaração de insolvência do espólio por supostamente não haver bens e/ou direitos a partilhar. Requer antecipação dos efeitos da tutela recursal para “que seja determinada a produção de provas para obter informações dos proprietários que firmaram Contrato de Promessa de Compra e Venda com o de cujus e/ou Cristina do imóvel localizado no Núcleo Rural Ponte Alta Sul, Chácara Samambaia, gleba 2, Gama, Brasília/DF”. Ao final, pugna pela reforma da decisão agravada, nos moldes do pedido liminar. Sem preparo, pois a recorrente é beneficiária da gratuidade de justiça (ID 47012816). É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 1.019, I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal. Sobre atribuição de efeito suspensivo, o art. 995, parágrafo único, do CPC prevê que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos representar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em relação à antecipação dos efeitos da tutela recursal, aplicam-se os requisitos previstos no art. 300 do CPC: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com base nesses pressupostos, passa-se a analisar o pedido liminar apresentado na peça recursal. De acordo com o art. 612 do CPC, “O juiz decidirá todas as questões de direito desde que os fatos relevantes estejam provados por documento, só remetendo para as vias ordinárias as questões que dependerem de outras provas”. Portanto, a via da ação de inventário não é a adequada para discutir a propriedade ou os direitos aquisitivos relativos a bem imóvel, principalmente quando envolve registro irregular, direito de terceiros e produção de provas incompatíveis com o procedimento especial. Ademais, como exposto na decisão agravada, não compete ao Juízo de Órfãos e Sucessões determinar o registro de instrumentos particulares na matrícula de imóvel. Nesse sentido, há julgado deste e. TJDFT sobre caso semelhante: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. QUESTÕES PENDENTES SOBRE IMÓVEL INVENTARIADO. BAIXA DE GRAVAMES. REGISTRO DE INSTRUMENTO PARTICULAR NA RESPECTIVA MATRÍCULA. AÇÃO AUTÔNOMA. DOCUMENTOS NÃO CONSTANTES DO INVENTÁRIO. VIAS ORDINÁRIAS. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. 1. O juízo do inventário decidirá todas as questões de direito desde que os fatos relevantes estejam provados por documento, e remeterá para as vias ordinárias as questões que dependerem de outras provas. CPC, art. 612. 2. A discussão do direito de propriedade de bem imóvel se afigura como de alta indagação e requer outros meios de prova diversos dos documentos apresentados pela inventariante que, por sua vez, não podem ser produzidos no Juízo do inventário, mas em ação autônoma, mediante o exercício do contraditório e da ampla defesa. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1699459, 07074342720238070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 9/5/2023, publicado no DJE: 19/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Cabe assinalar que a agravante não apresentou elementos para corroborar a alegação de que a inventariante teria ocultado patrimônio do acervo hereditário. Em consulta ao E-RIDF, constatou-se a inexistência de bens imóveis registrados em nome do autor da herança (ID 87143340 dos autos de origem). Além da ausência de probabilidade do direito, não se constata perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, tendo em vista a possibilidade de sobrepartilha. Aliás, a decisão recorrida, embora não tenha atendido integralmente aos pedidos da parte ora agravante, possibilitou a expedição de alvará judicial para autorizar que a inventariante, em representação ao espólio, providencie as medidas necessárias para eventual regularização de propriedade do imóvel em questão. Por essas razões, não estão presentes os pressupostos necessários para amparar o pedido tutela antecipada recursal. O mérito recursal será analisado, com a profundidade necessária, pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, conforme o art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Após, remetam-se os autos ao Ministério Público para apresentação de parecer. Ao final, retornem conclusos. Brasília, 24 de maio de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora